Tribunal: TJES
Processo: 5000330-55.2021.8.08.0040
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-11-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000330-55.2021.8.08.0040

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MUNICIPIO DE PINHEIROS

RECORRIDO: FERNANDO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000330-55.2021.8.08.0040

ORIGEM:
Juízo de Pinheiros - Vara Única

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE PINHEIROS

RECORRIDO:
FERNANDO DE OLIVEIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. BURACO EM VIA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO QUANTO À SUA MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS.
QUANTUM
ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1).
Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, apenas em face de capítulo da sentença que o condenou ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. Sem contrarrazões pelo Requerente, ora Recorrido.

(2). De início, cumpre destacar que o Recorrente não impugna a sua responsabilização pelo sinistro ocorrido, tratando-se, portanto, de fato incontroverso.

(3). No que se refere aos danos morais, em que pese a arguição de que não se trata de hipótese de dano moral
in re ipsa
, compreendo que tal discussão é irrelevante ao caso concreto, tendo em vista que a lesão à esfera extrapatrimonial do Recorrido é inequívoca, sobretudo considerando as lesões físicas sofridas pela vítima e os transtornos inerentes à situação narrada. Nesse sentido, entendo que o
quantum
arbitrado pelo Juízo sentenciante a título de compensação por danos morais é adequado à compensação do Recorrido, sendo condizente com as peculiaridades do caso concreto e em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo reparos a sentença ora vergastada.

(4).
Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(5).
Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação
(art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)